Tribunal: TJSP
Processo: 1011361-46.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Prestação de serviços – Empreitada – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Demanda de contratante em face de contratado, ambos pessoas naturais - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado - Cabimento – Pretensão do autor de recebimento pelos serviços não prestados, que ensejaram a

Ementa:
Prestação de serviços – Empreitada – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Demanda de contratante em face de contratado, ambos pessoas naturais - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado - Cabimento – Pretensão do autor de recebimento pelos serviços não prestados, que ensejaram a contratação de empresa para finalizar o serviço – Réu/reconvinte que visa ao recebimento pelos serviços prestados e não pagos – Autor e réu que, porém, não se desincumbiram de comprovar os fatos constitutivos de seus alegados direitos materiais - Inteligência do art. 373, I, do CPC – Incontroversa interrupção sem finalização dos serviços por parte do réu, bem como inexistente quitação integral dos valores ajustados pelo autor no contrato – Correta declaração de quitação recíproca entre as partes.

Apelos do autor e do réu desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000184135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011361-46.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RODRIGO ROMERO HERNANDES, é apelado/apelante ROMULO FRANCO
INOCENCIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz ,
que negavam provimento aos recursos, e da 3a Juíza, que dava provimento parcial, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento aos recursos, vencida a 3a
Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.092
Apelação no 1011361-46.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelantes e Apelados: Rodrigo Romero Hernandes; Rômulo Franco Inocêncio
Classificação: Prestação de serviços Indenização
r
EMENTA: Prestação de serviços Empreitada Ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais Demanda de contratante em face de contratado, ambos
pessoas naturais - Sentença de improcedência da ação e da
reconvenção Recursos de ambas as partes Manutenção do
julgado - Cabimento Pretensão do autor de recebimento pelos
serviços não prestados, que ensejaram a contratação de empresa
para finalizar o serviço Réu/reconvinte que visa ao recebimento
pelos serviços prestados e não pagos Autor e réu que, porém,
não se desincumbiram de comprovar os fatos constitutivos de seus
alegados direitos materiais - Inteligência do art. 373, I, do CPC
Incontroversa interrupção sem finalização dos serviços por parte
do réu, bem como inexistente quitação integral dos valores
ajustados pelo autor no contrato Correta declaração de quitação
recíproca entre as partes.
Apelos do autor e do réu desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos em ação de
rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais, fundada em contrato de prestação de serviços de empreitada,
proposta por Rodrigo Romero Hernandes em face de Rômulo Franco
Inocêncio, onde proferida sentença que julgou improcedentes a ação e a
reconvenção. Em razão da sucumbência recíproca e igualitária, cada parte
arcará com 50% do valor das custas. O requerente arcará com o pagamento
de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa,
ficando a cargo do requerido o pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da reconvenção fls. 207/212.
Aduz o autor que o julgado carece de integral reforma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegação, em síntese, de que restou comprovado que o réu não realizou
adequadamente os serviços contratados, tendo abandonado a obra, sendo
presente, dessa forma, o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e
morais ocasionados fls. 214/220.
O réu, por sua vez, recorre de forma adesiva visando ao
recebimento pelos serviços extras prestados, bem como da multa
contratual, nos termos do pedido reconvencional - fls. 234/239.
Contrarrazões às fls. 225/233, na qual o réu pede pelo não
conhecimento do apelo do autor, por infringência ao princípio da
dialeticidade, ao que vieram os autos conclusos a este relator.
Apelos tempestivos e preparados.
É o relatório.
Primeiro, não há ofensa ao princípio da dialeticidade,
porquanto o autor/recorrente atacou aos fundamentos da sentença, a não se
aplicar o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Os apelos, por sua vez, não comportam acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que em 12.03.2018 o
autor contratou o réu para realização de serviços de empreitada em seu
imóvel, ao custo total de R$ 33.000,00, a serem pagos em seis parcelas,
com ajuste de término da reforma até 12.06.2018, conforme contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escrito juntado às fls. 44/48.
Afirmou que o réu não prestou adequadamente os serviços,
tendo ainda pedido dilação do prazo e reajuste do orçamento, porém não
aceitos, com consequente abandono da obra e suspensão do pagamento das
parcelas ainda em aberto.
Ante a necessidade de terminar a reforma, contratou uma
empresa para realizar os serviços faltantes, ao que postulou pela declaração
de rescisão contratual e a condenação do réu ao pagamento de indenização
pelos danos materiais suportados, de R$ 24.775,00, além de indenização
por danos morais no montante de R$ 6.600,00.
Em sua defesa o réu asseverou que o autor é quem pedia
pela realização de serviços extras, não previstos no contrato, a justificar o
pedido de dilação de prazo e de reajuste do orçamento, tendo sido o pacto
rescindido pelo autor após desacordo entre as partes, o qual insistiu que as
chaves do imóvel fossem devolvidas a ele.
Pleiteou, em sede de reconvenção, pela condenação do
autor a lhe pagar pelos serviços extras, além da multa contratual.
Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, conforme
transcrições de fls. 204/206.
Verifico, haja vista a existência de diametral controvérsia,
que o digno Magistrado da causa agiu com acerto ao julgar improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão deduzida na inicial e na reconvenção, reconhecida a quitação
recíproca entre as partes.
Segundo a regra insculpida no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a
existência de um fato.
No caso dos autos, cabia às partes demonstrarem em juízo,
à saciedade, a existência do fato descrito na inicial e na reconvenção, como
ensejadores de seus direitos materiais, ou seja, o inadimplemento
contratual da outra parte, com o cumprimento de sua obrigação, o que à
evidência não foi feito.
É certo e incontroverso que a obra não foi concluída pelo
réu, bem como que o autor não quitou todos os valores ajustados.
A testemunha Mauricio Antônio Carneiro afirmou que “... o
depoente é o empreiteiro que foi contratado para a segunda etapa da
obra. O gesso do apartamento estava aberto e 70% já havia sido retirado,
existiam aberturas para passagem da tubulação do ar condicionado. O
depoente fechou todo o gesso o apartamento. Providenciou o conserto
das portas, parte elétrica com readequação, adequação de 4 drenos e
revestimento de azulejo de cozinha e banheiros. Readequou pontos que
estavam inacabados. Colocou piso do lavabo na área de serviço,
revestimento rústico dentro do lavabo social, batente do lavabo, fez a
pintura total do imóvel 90% da parte elétrica já estava pronta. O
depoente procedeu a instalação após a pintura. O serviço realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior empreiteiro tinha uma 'nota 9'”. (grifei)
Já a testemunha Eridano Dias Higa da Silva narrou que “...
o depoente trabalhou na obra junto com o sr. Maurício na obra
executada no imóvel do requerente executou o trabalho de instalação do
Ar Condicionado, a estrutura estava quase completa, sendo que o
depoente teve que adequar os drenos e a estrutura de cobre. A estrutura
feita pelo anterior empreiteiro não estava totalmente adequada porque o
depoente foi obrigado a fazer soldas nas duas extremidades”. (grifei)
A prova documental encartada aos autos por ambas as
partes demonstra apenas que a obra não foi concluída, que o autor deixou
de efetuar os pagamentos avençados e que as partes não chegaram a um
consenso sobre o reajuste no contrato, motivo pela qual a prestação de
serviços foi interrompida.
Conforme a fundamentação lançada pela digna Magistrada
da causa: “No caso dos autos, pela análise dos documentos trazidos para
os autos, não é possível identificar quais os serviços que teriam sido
executados pelo requerente e muito menos a qualidade dos mesmos. (...)
Vale lembrar que a questão poderia ter sido resolvida de forma mais
tranquila se o proprietário do imóvel tivesse adentrado com uma ação de
produção antecipada de prova. A perícia certamente teria identificado
quais os trabalhos executados e o valor do serviço executado. Ocorre que
tal providência não foi adotada pelo requerente, que optou por contratar
outra empresa para terminar a obra.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, impõe-se, sem necessidade de maiores
comentários, a manutenção do decreto de improcedência da ação e da
reconvenção.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11, do atual
Código de Processo Civil, majoro em mais 2% a verba honorária
advocatícia de sucumbência devida por ambas as partes.
Face ao exposto, nego provimento aos recursos.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1011361-46.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Rodrigo Romero Hernandes
Apelado/Apelante: Romulo Franco Inocencio
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente divirjo
parcialmente de suas conclusões, que resultaram em negar provimento aos recursos,
para dar provimento ao recurso do réu-reconvinte, reformando a r. Sentença para julgar
parcialmente procedente a reconvenção.
O I. Relator, em sua análise, entendeu que ambas as partes não
demonstraram o descumprimento contratual ocasionado pela parte adversa.
Entretanto, penso diferente.
O exame das alegações de fato deve ser feito sob o crivo das regras de
distribuição do ônus da prova. A sistemática aplicável ao caso determina que o autor
apresente provas validando as alegações de fatos constitutivos de sua pretensão
condenatória (CPC, art. 373, I). De igual modo, o réu-reconvinte deve comprovar os fatos
constitutivos de sua pretensão condenatória.
Houve inadimplemento das duas partes, como é corriqueiro em casos
envolvendo contrato de empreitada. A dificuldade passa pela informalidade que
usualmente acompanha o desenvolvimento da relação contratual, com uma série de
disposições contratuais transmitidas verbalmente. Instaurado o litígio, a informalidade
deságua no processo como forte obstáculo para o cotejo probatório, enevoando a fulcral
questão: a cronologia do inadimplemento.
Voltando os olhos ao caso, dois são os pilares fáticos incontroversos: (i) o
autor não pagou as duas últimas parcelas do contrato; (ii) o réu abandonou a obra. Pela
análise das conversas de WhatsApp (fls. 86/98) e dos e-mails trocados entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 99/117), denoto que o réu informou ao autor valores adicionais pelos serviços com
o ar-condicionado, instalação de portas, lavabo, e quadro elétrico. O autor discordou dos
valores e deixou de pagar as duas últimas prestações. Resultado: as obras foram
interrompidas, com o término da relação contratual em 6.7.2018 (fls. 97/98), data em
que o autor exigiu a entrega das chaves do apartamento.
Os serviços tidos por adicionais, pelo que se verifica da leitura do contrato
de empreitada (fls. 44/48), adicionais não era, pois já estavam incluídos nos serviços
listados (cf. Cláusula 2a). Então, quanto a eles, nada a ser pago.
O autor deixou de pagar duas parcelas, sendo que o contrato permaneceu
vigente até julho. Deveria ter pagado as parcelas de maio e junho, uma vez que o
contrato ainda estava vigente. Se não o fez, natural que se reconheça o dever de
pagar.
No entanto, sua condenação deve ser sopitada com o fato de o réu não
ter entregado aquilo que se almejava com o contrato, a obra completa. O
temperamento da condenação passa invariavelmente pela aferição do percentual da
obra acabada. Nesse ponto, percuciente o comentário do D. Magistrado a quo, que
criticou a sofreguidão do autor ao não requerer produção antecipada de prova, agilizando
a contratação de novo empreiteiro e solapando qualquer possibilidade de se avaliar com
precisão o percentual de entrega imputável ao réu.
A despeito disso, as testemunhas ouvidas estimaram que a obra entregue
pelo réu tinha nota 9, numa escala de 0 a 10, relatando o estado da obra quando a
assumiram (fls. 205). À míngua de outras provas, e atenta ao fato de que a prova de
incompletude cabia ao autor, acato esse elemento como indicativo de que o réu entregou
90% das obras.
Desse modo, basta realizar simples cálculo aritmético. Considerando que
o contrato tinha valor total de R$ 33.000,00 (fls. 46), e que o autor efetuou pagamento de
5 parcelas de R$ 4.715,00 (fls. 68, incontroverso), adimpliu com aproximadamente
71,5%. Logo, o réu deve ser pago pela diferença entre aquilo que entregou e aquilo que
recebeu, 18,5% (90% - 71,5%) sobre o valor do contrato. Condenação no valor de R$
6.105,00 (seis mil cento e cinco reais), com correção monetária desde o inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da última parcela (4.6.2018) e com juros moratórios a partir da intimação do autor para
responder a reconvenção (cf. REsp n. 1.340.199/RJ, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, 4a T.,
10.10.2017).
Destarte, divirjo parcialmente do I. Relator para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do réu-reconvinte, reformando a r. Sentença para julgar a
reconvenção PARCIALMENTE PROCEDENTE, condenando o autor ao pagamento de
R$ 6.105,00 (seis mil cento e cinco reais), com correção monetária desde 4.6.2018 e com
juros moratórios a partir da intimação do autor para responder a reconvenção. Por força
da inversão do ônus sucumbencial apenas na reconvenção, condeno o autor ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo a
condenação em relação à ação principal, nos termos definidos na r. Sentença e
observando a majoração fixada pelo I. Relator.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
101CC027
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
102015DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011361-46.2018.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.